Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. Com efeito, o fato de a litigante ser uma pessoa jurídica, por si só, não impede o deferimento da gratuidade judiciária, desde que comprove que a sua atual situação econômica a impede de arcar com as custas processuais.
2. A decretação de falência não comprova, por si só, que, efetivamente, a pessoa jurídica não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
3. De acordo com o enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condicionam-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.
4. Agravo de instrumento não provido.